Tribunal: TJDFT
Processo: 0743866-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743866-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário, processo n. 0705683-07.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 173123747 da origem): “Indefiro o pedido de ID 172974557, pois a Decisão ID 170534950 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/09/2023, sendo publicado no primeiro dia útil subsequente(certidão de ID 170970981). Preceitua o art. 4o §4o da Lei 11419/2006: "§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação". Dessa forma, o prazo inicial foi no dia 06/09/23, o qual finalizou no dia 12/09/23, data em que manejados os embargos de ID 171668070, objetos de análise pela decisão de ID 171739509, portanto ausente o erro material alegado. Cumpra-se o que foi determinado em sentença. I.” O recorrente alega que os embargos de declaração opostos pela agravada seriam intempestivos, não devendo ser assim conhecidos. Defende tese de que a parte demonstra ter tido inequívoca ciência do ato embargado em data anterior a publicação no Dje, inclusive, pela apresentação de pedido de reconsideração. Ao final requer o provimento do recurso, para, “reformando as r. decisões interlocutórias agravadas, na parte que considerou tempestivos os embargos de declaração da agravada RENATA, negar conhecimento aos aludidos embargos declaratórios, diante de sua manifesta intempestividade, reconhecendo ainda que o recurso não teve o condão de suspender o prazo de outros recursos de RENATA”. Preparo recolhido ao ID 52352390. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator